Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016418-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 24.801.201/0001-56 (APELADO), ANNE CAROLINE FERREIRA PEIXOTO MARRA - CPF: 015.437.001-01 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO ARAUJO NEIVA - CPF: 042.808.691-89 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - CPF: 804.902.801-10 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
PROCEDÊNCIA -
VENDA
DE
MATERIAIS PARA CIRURGIA (OPME) -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS -
VÍNCULO DEMONSTRADO - NOTAS
FISCAIS SEM ASSINATURA -
IRRELEVÂNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - ÔNUS DA PROVA - REGRA DO ART. 333, DO CPC - DÉBITO
ATUALIZADO A PARTIR DO VENCIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

S
e restou demonstrado nos autos que
os materiais foram fornecidos por meio d
o vínculo dos
serviços médicos
executados
, verifica-se que a ausência de assinatura do recebedor nas notas fiscais não tem o condão de eximir o
sacado
de efetuar o pagamento pelos
materiais recebidos
.

A teor do art. 373 do CPC
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito d
o
autor.

Em se tratando de cobrança de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento do
título.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MATER CLIN CL
Í
NICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de
Cobrança
ajuizada
por

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

que julgou procedente o pedido da ação para
c
onden
ar
o requerido
ao pagamento d
a importância de R$

21.697,51 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos),
com
correção monetária pelo INPC
/
IBGE

e juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir dos respectivos vencimentos.
Ainda, condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa,
consoante
§2o, do artigo 85 do CPC
(Id.
231902685
).

Em suas razões recursais (Id.
231902691
)
a
recorrente alega, em síntese, que
a
a
utora insere
n
os autos nota fiscal de serviço unilateral se
m
comprovação

de contrato de prestação de serviços, sem pedido de serviço ou qualquer outro meio de

prova capaz de atestar a prestação dos serviços ou entrega dos produtos.

Assevera que sequer consta
assinatura da
r
equerida de que realmente foi

prestado o serviço alegado, seja nas duplicatas ou nota fiscal
e sem a prova da prestação dos serviços cabe a extinção da ação sem julgamento do mérito.

Sustenta que o valor cobrado pela autora já contém juros e correção monetária aplicados, de modo que deve ser imposto na condenação o valor nominal, sobre o qual deve ser aplicado os encargos legais.

Ao final pugna pela reforma da sentença em razão da insuficiência de documentos para comprovar a dívida. Subsidiariamente, que o
valor da condenação seja fixado em R$ 12.940,10

sobre os

quais devem incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do

ajuizamento da ação
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
231902696

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
S
Í
NTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

ajuizou
Ação de
Cobrança
em
face
de
MATER CLIN CL
Í
NICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

aduzindo, em síntese,
ser credor de
oito

notas fiscais decorrentes do fornecimento de
órteses, próteses e materiais

especiais
(OPME) para cirurgia de oito pacientes da requerida.

Sustentou que a
s notas fiscais
n.

338947
,

n.
349721
,
n.
428401
,
n.
428402
,
n.
430575
,
n.
434226
,
n.
441253
e

n.
442831
foram
emitidas em razão dos

serviços prestados à requerida
, no entanto,
não foram atempadamente adimplidas
.

Ao final
apur
ou
o

valor atualizado do débito
em
R$ 21.697,51
pugnando pela condenação da requerida.

Após a
instrução do feito, sobreveio
a sentença
de procedência
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

Em
análise aos argumentos contrapostos e documentação

carreada aos autos, constata-se que o apelo merece guarida
apenas em parte
.

A

autora objetiva o recebimento de valores referentes a oito notas fiscais em decorrência da venda de
órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para cirurgia.

Lado outro, a requerida limita-se a alegar que os documentos são unilaterais,
se
m
comprovação

de contrato de prestação de serviços, sem pedido de serviço ou qualquer outro meio de

prova capaz de atestar a prestação dos serviços ou entrega dos produtos.

Depreende-se dos autos a juntada de
oito
notas fiscais
, n. 338947, n. 349721, n. 428401, n. 428402, n. 430575, n. 434226, n. 441253 e
n.
4428310,
acompanhadas d
as duplicatas e instrumento de
protesto dos referidos títulos
por falta de pagamento
.

Não obstante a ausência de assinatura
/aceite
nos documentos, consta
nas informações complementares
das notas fiscais a descrição
pormenorizada
do serviço
que seria
prestado, tais como
:
número do prontuário médico, data da cirurgia, convênio, nome do
médico solicitante,
nome da paciente e número do pedido
,
cujos apontamentos demonstram uma relação negocial havida entre as partes da prestação dos serviços indicados nas notas fiscais acostadas.

A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
parte
autora.

No caso,
a ausência de assinatura do recebedor
n
as notas fiscais
ou duplicatas
não tem o condão
, por si só,
de eximir a parte requerida de efetuar o pagamento pelos serviços prestados
, eis que

a apelante/requerida sequer trouxe aos autos provas mínimas a enfraquecer os documentos apresentados pela autora.

A
respeito,
Humberto Theodoro Júnior ensina que
:

“Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, - vol. I, 54a ed., FORENSE, Rio de Janeiro, 2013)
”
.

Nesse passo, infere-se que o papel do ônus da prova é suprir a lacuna deixada pela falta de elementos capazes de provar o fato alegado. Assim sendo, transfere-se
à
parte, o ônus e as consequências da não comprovação, deixando claro que o ônus não é uma obrigação,
mas
sim, um favor que se opera para si.

Portanto,
demonstrado elementos
nos autos da execução do procedimento cirúrgico com o
fornecimento do material
indicado na nota fiscal,
do qual o requerido não foi capaz de elidir,
de rigor a procedência do pleito inicial, uma vez que há nos autos prova que
evidencie
o vínculo
entre as partes
, bem como
os
serviços médicos prestados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. VÍNCULO DEMONSTRADO. ASSINATURA DO PREFEITO. NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SENTENÇA MANTIDA.

A teor do artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em virtude do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, se restou demonstrado nos autos que os serviços médicos foram devidamente efetuados, verifica-se que a ausência de assinatura do recebedor nas notas fiscais não tem o condão de eximir o ente público de efetuar o pagamento pelos serviços prestados.

Se há nos autos prova que os serviços médicos foram efetuados, bem como a existência do vínculo contratual entre as partes, o desprovimento é a medida que se impõe.

Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0144.16.000446-7/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019)
”.

No tocante ao valor da condenação e sua atualização, melhor sorte socorre
à
apelante.

Denota-se que as notas fiscais n. 338947 - R$ 3.342,60, n. 349721 - R$ 2.910,50, n. 428401 - R$ 1.740,00, n. 428402 - R$ 512,00, n. 430575 - R$ 710,00, n. 434226 - R$ 1.663,00, n. 441253 - R$ 512,00 e n. 4428310 - R$ 1.550,00, com vencimento entre
o período de
11/2018 a 06/2020, perfazem o valor do débito em
R$ 12.940,10
.

Nessas condições,
em se tratando
de dívida líquida e com vencimento certo,
os juros de 1% ao mês e a correção monetária pelo índice INPC/IBGE devem incidir
sobre o valor do título e a
partir da data do vencimento de
cada título
.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para reformar a sentença
somente
em relação ao valor da condenação e o termo inicial da atualização do débito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024